Tribunal: TJDFT
Processo: 0750661-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750661-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. AGRAVADO: CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. (ré), em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que – nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de ressarcimento (Processo no 0713072-59.2019.8.07.0007), ajuizada por CONDOMÍNIO PRATIC HOME MULTIRESIDENCIAL –, indeferiu o pedido formulado pela ré para dilação do prazo para manifestação acerca do laudo pericial, visto que: a) os prazos processuais são os mesmos para ambas as partes; b) a requerente não apresentou justificativa para a dilação pleiteada, sobretudo porque o perito assistente acompanhou in loco a perícia realizada em 02/09/2020, e a parte que ora agrava foi intimada em 07/10/2020 para apresentar manifestação acerca do laudo (ID 75912649). Em suas razões (ID 21748219), a agravante sustenta que pugnou pela dilação do prazo para apresentar manifestação na origem, em decorrência dos inúmeros detalhes existentes e da necessidade de análise do laudo, que está eivado de erros. Preliminarmente, afirma que não foi comunicado previamente pelo expert acerca da data e hora da realização da perícia para elaboração do laudo pericial, apesar da solicitação feita nesse sentido na petição de ID 69318261, o que ofende o artigo 466, § 2o, do Código de Processo Civil, e impediu o acompanhamento do assistente técnico da requerida, quando da elaboração das diligências. Nesse panorama, destaca que o assistente técnico da requerida até participou da primeira reunião, no início da produção de provas (que se limitou ao reconhecimento do local e colheita de informações); contudo, houve nova visita ao local, para resposta aos quesitos carreados para os autos, da qual o assistente técnico da requerida não foi informado e tampouco compareceu. Salienta que essa segunda visita restaria demonstrada pelo próprio laudo, que separa o momento de realização do relatório fotográfico das demais análises. Destaca, também, que o perito respondeu quesitos que não haviam sido formulados e ultrapassou sua competência ao propor, inclusive, soluções de melhorias. A agravante pleiteia, assim, a declaração de nulidade da perícia realizada. Tece inúmeras críticas ao laudo pericial, sobretudo pela forma como foram respondidos os quesitos e afirma que o perito extrapolou a sua competência ao apontar quais ações a construtora deveria fazer para solucionar os problemas apontados na perícia. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do laudo pericial realizado e a consequente análise do objeto da demanda e julgamento. Preparo recolhido (IDs 21748220 e 21748221). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Compulsando os autos, verifico que as partes foram intimadas a tomar conhecimento do início da produção de provas, com data prevista para 02/09/2020, de acordo com a certidão de ID 70062493, disponibilizada no DJ-e, em 20/08/2020 (ID 70366166). Inclusive, no bojo do Laudo Pericial de ID 73826966 (p. 1 e 2), há expressa menção ao acompanhamento da vistoria técnica por parte do assistente técnico indicado pela requerida, o engenheiro Joaquim Pitão de Souza, CREA 24.344/D-DF. A agravante sustenta que não teria havido o acompanhamento do assistente técnico por ocasião de uma nova visita para resposta aos quesitos colacionados aos autos. Afirma que o próprio perito judicial esclarece e separa o momento de realização do relatório fotográfico das demais análises. Contudo, ao contrário do que sustenta a recorrente, a prova pericial indica que, no dia 02/09/2020: Procedeu-se então à vistoria do local supracitado, que durou aproximadamente 60 (sessenta) minutos sendo encerrada às 11:00 horas, tendo sido concluído o levantamento de medidas dos locais em questão e ainda material fotográfico para posterior análise. (ID 73826966, p. 2). Veja-se que a alegação da parte é contrária ao que narrou o perito judicial, o qual destacou que foi concluído o levantamento de medida dos locais, bem como do material fotográfico na mesma ocasião. E, ao ler toda a peça pericial, não se encontra sustentáculo à alegação, não demonstrada, de que houve outra visita técnica, e muito menos de que ela teria ocorrido na ausência do assistente técnico da agravante. Assim, em princípio, não haveria afronta ao que dispõe o artigo 466, § 2o, do Código de Processo Civil, quando consigna que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Cumpre frisar, outrossim, que, após a juntada do laudo pericial, as partes foram regularmente intimadas para se manifestar em 15 dias, conforme certidões de IDs 73828775 e 74049155. Não bastasse, a título meramente argumentativo, cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, referendado por esta egrégia Corte, no sentido de que eventual inobservância do artigo 474, do Código de Processo Civil (que prevê a intimação das partes quanto ao local e data designados para início da produção de prova), não gera nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a ocorrência de prejuízo: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO. INGESTÃO DE ALIMENTO. "BIB'SFIHA" DE CARNE. PERFURAÇÃO NO ESÔFAGO. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE BOERHAVE. SÉRIAS COMPLICAÇÕES. INTERNAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS NO HRAN ONDE VEIO A ÓBITO. CAUSA MORTIS: DISFUNÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS E SISTEMAS, CHOQUE SÉPTICO, MEDIASTINITE, PERFURAÇÃO DO ESÔFAGO. RESULTADO MORTE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou a pretensão indenizatória formulada em ação de conhecimento, movida por filha e esposa de consumidor que, após ingestão de alimento em restaurante ("Bib'sfiha" de carne), sentiu-se mal, com a sensação de que algo lhe cortava a garganta, segundo informado pelas autoras, sendo internado no mesmo dia, permanecendo nesta situação durante 28 (vinte e oito) dias, vindo a óbito, conforme descrito na causa mortis, em razão de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, choque séptico, mediastinite, perfuração do esôfago, Síndrome de Boerhave. 2. É cediço que a ausência de intimação do assistente técnico, na forma prescrita no artigo 474 do CPC (artigo 431-A do Código Buzaid), apenas ensejará a nulidade da perícia se demonstrado pela parte o efetivo prejuízo sofrido. 2.1. No caso concreto, a juíza a quo intimou as partes sobre a perícia, tendo, inclusive, a parte autora tomado ciência. 2.2. Além disso, não se observa que tenha havido qualquer prejuízo à parte, porquanto lhe foi sido assegurado o devido processo legal, inclusive facultada a formulação de quesitos e manifestação quanto ao laudo apresentado pelo experto judicial. 3. Precedente do STJ: "NSTRADO [...] 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância da intimação referida no art. 431-A do CPC/73 (atual art. 474 do NCPC) não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a perícia estava destinada apenas à apuração de valores locatícios e de venda de imóvel [...]". (4a Turma, Ag.Int. no AREsp. no 1.274.421/SC, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 12/6/2018) 4. O juiz é o destinatário da prova e nesta posição, é quem defere ou determina, de ofício, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento podendo e devendo, repita-se, em obséquio mesmo aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que julgue desnecessárias ao julgamento da ação. (...) (Acórdão 1255427, 00461481220148070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020 - g.n.) E, nem na origem, quando pediu prazo suplementar, nem agora, em sede de agravo de instrumento, a parte se desincumbiu de demonstrar prejuízo em relação à ausência de intimação quanto a uma suposta segunda visita, que sequer foi comprovada. Logo, nessa análise preliminar, inexiste razão para se acolher a alegação de nulidade da perícia realizada, por ausência de probabilidade de provimento do recurso, nesse ponto. No mais, a parte não conseguiu afastar, nesse juízo preliminar, os motivos que justificaram a decisão combatida: o prazo de 15 dias úteis foi o mesmo para ambas as partes e todos foram regularmente intimados para apresentar os questionamentos que entendessem pertinentes. Por sinal, a parte adversa cumpriu regularmente o comando judicial e apresentou a sua manifestação ao laudo pericial no ID 75916870. Os demais questionamentos apresentados no presente agravo dizem respeito diretamente à perícia judicial em si e não constituem fundamentos da decisão judicial que ora se combate, razão pela qual, nesse juízo de prelibação, não serão enfrentados. Neste contexto, não demonstrado o desacerto da decisão agravada, o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator